Tribunal: TJMMG
Processo: 2000074-81.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000074-81.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 10/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DESCRITA NO ART. 13, INCISO X, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA AO APELANTE – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE SE ENCONTRA REGULAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PUNIÇÃO IMPOSTA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Willian Marfório Mendes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer, de ofício, o pedido de concessão de tutela recursal e, no mérito, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Willian Marfório Mendes contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 102.782/2023 – 43º BPM, que lhe ensejou a aplicação da punição de movimentação de unidade ou fração, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso X, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 82 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustentou que, na SAD, não foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual compreende que o procedimento deve ser anulado. Afirmou que o sindicante se utilizou de coação moral e física em várias etapas do procedimento, destacando que ele encaminhou uma viatura para buscar uma testemunha da acusação que não havia comparecido ao ato de inquirição. Além disso, asseverou que o sindicante capturou a imagem da tela do telefone de uma testemunha da acusação para fazer prova contra o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apelante, bem como se recusou, imotivadamente, a constar em ata versão que considera ser a verdadeira sobre a ausência de testemunha. Ressaltou que a punição imposta foi desproporcional, pois a Administração Militar não levou em conta o excelente histórico funcional do apelante, que, ao longo de 16 (dezesseis) anos serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não teve qualquer ocorrência desabonadora. Destacou que, no próprio Relatório de Investigação Preliminar (RIP) que ensejou a instauração da SAD, concluiu-se que seria falsa uma das alegações da testemunha Eduardo, o qual era inimigo do apelante, circunstância que compreende ter colocado em xeque todo o procedimento. Aduziu que as transferências de dinheiro que o apelante fez para Eduardo eram destinadas a ajudá-lo com despesas básicas, como aluguel, remédios, gás, entre outras necessidades, destacando que não houve qualquer vínculo empregatício entre essa testemunha e o apelante, afirmando que o militar não prestou serviços na mineradora. Disse que Eduardo fez alegações falsas contra o apelante por vingança, pois o apelante mantinha um relacionamento amoroso com uma pessoa que seria do interesse daquele. Afirmou que as alegações de Eduardo não possuíam credibilidade para ensejar a instauração da SAD, razão pela qual afirmou que o procedimento foi instaurado de forma leviana, diante da ausência de provas aptas a demonstrar desonestidade do apelante na condução de suas atividades, destacando que as demais testemunhas ouvidas disseram que nunca viram o apelante laborando em outro serviço. Asseverou que os pedágios na cidade de Pratápolis/MG não são provas de que o apelante laborava em outro lugar, tendo em vista que essa rota é o único ponto de acesso de São Sebastião do Paraíso/MG para inúmeras cidades, inclusive, para a capital mineira. Sustentou que, diante da ausência de qualquer lastro probatório sobre a alegação de que o apelante e outro investigado possuíam uma empresa do ramo de segurança armada, bem como de que estariam repassando informações privilegiadas sobre eventuais fiscalizações a despeito de crimes ambientais, a sentença a quo deve ser reformada. Ao final, pugnou, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o deferimento de antecipação da tutela recursal para fins de suspender os efeitos da punição aplicada na SAD n. 102.782/2023 – 43º BPM, restabelecendo a permanência do apelante na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, no 43º BPM, onde prestou serviço por 16 (dezesseis) anos, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, reconhecendo-se a nulidade da referida SAD, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência (Evento 87 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alegou que, no procedimento administrativo, foram devidamente respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, salientando que o apelante foi notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações. Afirmou que o apelante foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares, bem como ressaltou que todas as alegações apresentadas pelo autor foram devidamente abordadas e afastadas já em sede administrativa. Ressaltou que o enquadramento da conduta à norma compete, exclusivamente, à Administração Militar, destacando que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera administrativa, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Aduziu que que a gradação de eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é competência exclusiva da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso (Evento 93 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Nas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o deferimento de antecipação da tutela recursal, visando à suspensão dos efeitos da punição aplicada na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 102.782/2023 – 43º BPM, restabelecendo-se a permanência do apelante na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, no 43º BPM, onde prestou serviço por 16 (dezesseis) anos, até o julgamento final do presente recurso. Em relação à questão, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com antecipação da tutela recursal, em virtude da inadequação da via eleita. Como cediço, o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo devem ser pleiteadas por meio de requerimento próprio, em apartado, e dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, quando já distribuída a apelação, não podendo, contudo, o pedido ser formulado no bojo das razões recursais. A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - VIA INADEQUADA - CHEQUE SEM FUNDOS - RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - CÁRTULA REPASSADA A TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CARTULAR - PAGAMENTO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - RETIRADA DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O pedido de antecipação de tutela ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. - O cheque é uma ordem de pagamento à vista e constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor no mesmo inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem do cheque, pelo contrário, é ônus do devedor trazer provas capazes de desconstituir o título. - Se o emitente confirma que não havia fundos bancários para compensação do cheque, descabida a condenação da parte que recebe a cártula e repassa a terceiros, de boa-fé. - Comprovada a quitação da dívida que originou a emissão das cártulas, deve ser declarada a inexistência do débito e determinada a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. - Pedido de antecipação da tutela recursal não conhecido. - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.265290-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 16/09/2024) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO. - O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser encaminhado por meio da via processual adequada, dirigido ao Tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição ou ao relator se distribuída a apelação, não se admitindo seu requerimento nas próprias razões do recurso ou em petição própria. - Salvo motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de inovação recursal. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.14.001964-4/004, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 16/09/2024) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA RECURSAL - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, §3º DO CPC E ART. 375-A DO RITJMG - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO - VEÍCULO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IRRELEVÃNCIA - VEÍCULO ALIENADO APÓS A CITAÇÃO DA EXECUTADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - CONFIGURAÇÃO. - Os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal devem ser formulados de forma incidental, em petição apartada dos autos, não na própria apelação, a teor do art. 1.012, §3º do CPC e art. 375-A do RITJMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - Os embargos de terceiros visam proteger os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofra a constrição de um bem, do qual tenha a posse, seja proprietário, fiduciário ou possuidor (art. 674 do CPC). - Para a configuração da fraude à execução, é necessária a presença dos requisitos objetivos estabelecidos no art. 792 do CPC, isto é, que a alienação tenha ocorrido no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, após citação válida, bem como o requisito subjetivo, o qual se refere à má-fé do terceiro adquirente. - Resta evidenciada a má-fé do terceiro adquirente, se a alienação ocorreu após citação da executada no feito executivo, considerando que o veículo, seu único bem, foi transferido para seu próprio filho. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.138581-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 21/08/2024) (Destaca-se) Por tais fundamentos, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo, com antecipação da tutela recursal, uma vez que formulado no bojo das razões recursais. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que, em 27 de fevereiro de 2023, foi instaurada SAD em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 102.782/2023 – 43º BPM: [...] 1 - Abstrai-se da Solução do RIP Portaria n° 100.095/23-18°RPM, instaurado a partir de denúncia apócrifa formalizada junto a ouvidoria do Estado através do protocolo MGOUV n° 37131188F, para apurar possíveis irregularidades praticadas por policiais militares que supostamente estariam realizando serviços de segurança privada e escolta armada, sob a alegação de terem uma empresa do ramo, bem como, de estarem possivelmente repassando informações privilegiadas de eventuais fiscalizações policiais a despeito de crimes ambientais, em tese, cometidos por uma mineradora para a qual estariam prestando serviços; Il - após diversas as diligências realizadas no decorrer das investigações em sede do RIP, pelo Encarregado, restou demonstrado laivos dos então investigados estarem possivelmente envolvidos com práticas irregulares noticiadas na denúncia, qual seja o gerenciamento de equipe de segurança privada armada concomitante com o exercicio da mesma atividade; III - verifica-se que a conduta dos militares se confirmada, amolda-se, em tese, a transgressão disciplinar, consubstanciada no inciso X do artigo 13 do CEDM in verbis: (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização cabia a Policia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação), além de outras que eventualmente venham a aflorar no decorrer das apurações. (Evento 7 – DOC3 – fls. 2/3 – Processo Originário) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O encarregado da SAD opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso X, da Lei n. 14.310/02 e sugeriu a aplicação da punição de movimentação do militar, uma vez que ele já havia sido punido pela prática da mesma conduta na SAD n. 119.615/2019 (Evento 7 – DOC7 – fls. 89/123 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), em seu parecer, também se manifestou pelo reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso X, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 7 – DOC7 – fls. 133/141; DOC8 – fls. 1/9 – Processo Originário). A autoridade convocante, concordando com os pareceres do encarregado e do CEDMU, solucionou a SAD, reconhecendo que o apelante praticou a transgressão disciplinar descrita no art.13, inciso X, da Lei n. 14.310/02 e sugeriu que o militar fosse movimentado em prol da manutenção da disciplinar, considerando que ele é reincidente nesse tipo de transgressão e, apesar de já ter sido punido, não realinhou a sua conduta. Além disso, o comandante do 43º BPM ressaltou que havia a legítima preocupação de que o apelante estivesse recrutando e estimulando outros militares a praticarem a mesma conduta, pois ficou comprovado que ele seria o responsável pela contratação de pessoas para realizar a mesma atividade (Evento 7 – DOC8 – fls. 11/18 – Processo Originário). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 4 de julho de 2023, acolhendo os fundamentos apresentados pelo comandante do 43º BPM, determinou a transferência do apelante do 43º BPM/18ª RPM para o 51º BPM/11ª RPM, por conveniência da disciplina, nos termos do art. 175, inciso II, da Lei estadual n. 5.301/69 (Evento 17 – DOC2 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da SAD de Portaria n. 102.782/2023 – 43º BPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da punição de movimentação de unidade ou fração, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 82 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que houve uma denúncia anônima dando conta de possíveis irregularidades praticadas por policiais militares, os quais supostamente estariam realizando serviços de segurança privada e escolta armada, bem como repassando informações privilegiadas sobre eventuais fiscalizações policiais acerca de crimes ambientais, em tese, cometidos por uma mineradora para a qual eles estariam prestando serviço. A Administração Militar, após tomar conhecimento da denúncia, instaurou o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 100.095/2023 – 18ª RPM para apurar os fatos noticiados, a fim de confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência da denúncia (Evento 7 – DOC3 – fls. 4/6 – Processo Originário). Ao final do RIP, constatou-se, a partir dos depoimentos das testemunhas Eduardo Teixeira Ducatti e Antônio Alfredo Teodoro, que o apelante e o Sd PM Marlon Garcia teriam envolvimento com a atividade de segurança da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Mineradora Olivina Azul. Na oportunidade, foi ressaltado que havia indícios de que o apelante, mesmo tendo sido sancionado no ano de 2020 por exercer segunda atividade remunerada em uma empresa mineradora, teria prosseguido com as atividades de segurança, inclusive, envolvendo outros militares, razão pela qual foi determinada a instauração da SAD de Portaria n. 102.782/2023 – 43º BPM (Evento 7 – DOC5 – fls. 13/14 – Processo Originário). Assim, a referida SAD foi instaurada para apurar se o apelante e o Sd PM Marlon Garcia, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, estariam exercendo gerenciamento de equipe de segurança privada armada concomitantemente com o exercício da mesma atividade, na cidade de Pratápolis/MG (Evento 7 – DOC3 – fls. 2/3 – Processo Originário). Desse modo, percebe-se que não se sustenta a alegação do apelante de que a instauração da SAD ter-se-ia dado de forma leviana e embasada, exclusivamente, no depoimento de Eduardo Teixeira Ducatti, o qual afirma que seria seu inimigo. Como visto, ao final do RIP, conclui-se que o apelante e o Sd PM Marlon Garcia teriam envolvimento com a atividade de segurança da Mineradora Olivina Azul, tendo como respaldo não apenas o depoimento de Eduardo Teixeira Ducatti, mas, também, o de Antônio Alfredo Teodoro, os quais, inclusive, fizeram o reconhecimento fotográfico do apelante. Além disso, também foi ressaltada a necessidade de se apurar eventual reiteração de conduta por parte do apelante, o qual já havia sido punido, em sindicância anterior, por realizar segurança privada (Evento 7 – DOC3 – fls. 20/23 e 42/45 – Processo Originário). Da mesma forma, as alegações do apelante de que, durante a SAD, não foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal também não merecem prosperar. Sobre a questão, o apelante afirmou que o sindicante utilizou de coação moral e física em várias etapas do procedimento, destacando que ele encaminhou uma viatura para buscar uma testemunha da acusação que não havia comparecido ao ato de inquirição. Pelo que se verifica dos autos, a testemunha Eduardo não havia comparecido ao ato de inquirição em razão de estar com dengue. Observa-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, eventual atitude do sindicante no sentido de diligenciar para verificar o motivo da ausência da testemunha não configurou qualquer ilegalidade nem ocasionou a intimidação da testemunha. Como se sabe, o sindicante é o responsável pela colheita de elementos probatórios da SAD, uma vez que cabe a ele esclarecer os fatos que estão em apuração. Logo, se uma testemunha deixar de comparecer ao ato, é dever do encarregado diligenciar para saber se há algum impedimento e se haverá necessidade de marcar outra data para a colheita do depoimento, inexistindo, portanto, qualquer arbitrariedade na postura do encarregado. Não bastasse, saliente-se que a testemunha Eduardo, quando foi ouvida posteriormente, ressaltou que não sofreu qualquer tipo de intimidação e que foi até o local agendado para audiência por meios próprios. Veja-se: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Passada a palavra a defesa, foram realizados os seguintes questionamentos a testemunha por intermédio do Sindicante: PERGUNTADO qual o horário que a testemunha chegou no quartel de Itaú de Minas na data de hoje para audição, 05/04/2023, e se veio por meios próprios até quartel, respondeu que chegou no quartel por volta das 08h45min e que veio por meios próprios. PERGUNTADO por quem e como a testemunha foi notificada para comparecer ao presente ato, e também por quem e como a testemunha foi notificado para o ato anterior, quando não compareceu a audição, respondeu que para o ato em que não compareceu quem teria o notificado seria o Sgt Nogueira de Itaú de Minas, o qual levou a notificação a testemunha, e referente ao presente ato, respondeu que quem o notificou foi o Ten Charles. PERGUNTADO se algum Policial Militar que o notificou teria falado a testemunha que se não comparecesse ao ato haveria risco de prisão ou condução coercitiva pela própria viatura militar, respondeu que negativo. [...] (Evento 7 – DOC 5 – fl. 79 – Processo Originário) Registre-se, ainda, que o apelante não demonstrou qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da diligência realizada pelo encarregado, bem como de não ter sido registrada essa ausência da testemunha nos moldes requeridos pela defesa em uma ata, que sequer era obrigatória, mas foi solicitada por ela. Nesse sentido, veja-se a observação feita pelo encarregado: [...] É importante constar que a ata referenciada no diálogo, fl. 165 é um documento totalmente desnecessário a presente Sindicância Administrativa apurada, visto que é um documento que não consta no MAPPA (Resolução Conjunta N. 4.220, de 28 de junho de 2012) e não traz nenhuma informação útil ao objeto da apuração, sendo que só foi confeccionado por insistência do advogado, Dr. Rafael, e que, após a confecção, não quis assinar o documento solicitado. [...] (Evento 7 – DOC7 – fl. 103 – Processo Originário) Assim, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, compreendo que a captura de imagem da tela do celular da testemunha Eduardo pelo sindicante também não configurou ato arbitrário ou que denotasse a parcialidade do encarregado. Constata-se que foram juntados ao RIP fotos da tela do celular da testemunha Eduardo, nas quais constam saldos e extratos de transferências bancárias realizadas pelo apelante e por sua genitora, Ângela Maria Marfório Mendes, em favor da testemunha, decorrentes dos serviços prestados na empresa Morro Azul e, posteriormente, na Mineradora Olivina Azul (Evento 7 – DOC3 – fls. 25/38 – Processo Originário). Não verifico que tal ato tenha comprometido a imparcialidade do encarregado, pois o ato de colher prova, seja documental ou testemunhal, faz parte do seu trabalho e, portanto, não pode ser entendido como uma forma de perseguição, até porque o apelante, em momento algum, alegou que o encarregado seria seu inimigo ou amigo íntimo ou mesmo que ele (encarregado) teria algum interesse na causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De acordo com o art. 289, § 3º, inciso II, do MAPPA, o reconhecimento da suspeição do encarregado ocorrerá nessas duas hipóteses: §3º. Havendo motivos de impedimento ou suspeição para a realização dos trabalhos, caberá ao sindicante manifestar-se, formalmente, a respeito do fato, sob pena de ser responsabilizado, sendo as hipóteses, em regra, as descritas a seguir: [...] II – fica sob suspeição para atuar na SAD o militar que: a) seja inimigo ou amigo íntimo do sindicado, ressaltando que a amizade íntima é aquela que vai além do necessário relacionamento funcional entre os integrantes da Instituição; b) tenha particular interesse na decisão da causa. Assim, inexistindo qualquer indicativo de que o encarregado tenha uma relação de inimizade ou amizade íntima com o apelante, nem mesmo de que ele teria interesse na decisão do feito, incabível é o acolhimento da nulidade pleiteada pela defesa do militar. Ademais, a alegação de que poderia haver uma cumplicidade entre a testemunha Eduardo e o Encarregado também foi refutada pela própria testemunha, a qual esclareceu, em seu depoimento, que seu contato com o encarregado se deu estritamente em razão do procedimento apuratório, sem quaisquer laços pessoais ou envolvimentos que pudessem suscitar dúvidas sobre sua veracidade ou sobre a imparcialidade do processo (Evento 7 – DOC7 – fls.102/103 – Processo Originário). Também não consta nos autos qualquer documento que comprove um eventual vínculo entre o encarregado e a testemunha Eduardo, razão pela qual não merece prosperar a pretensão do apelante. Ao contrário do sustentado pelo apelante, do exame da SAD, verifica-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. A propósito, confiram-se os seguintes trechos da decisão da autoridade convocante: [...] VIlI - numa análise mais apurada, infere-se portanto, pelo termo de depoimento da testemunha Eduardo Teixeira Ducati (fls. 201 a 206), que se torna evidente e incontestável que o primeiro Sindicado, o graduado Cb PM Willian Marfório Mendes, exerceu atividades relacionadas ao gerenciamento da segurança patrimonial da empresa denominada anteriormente Mineração Morro Azul - Ltda e atualmente "Olivina Azul Fertilizantes", inclusive envolvendo-se na contratação de pessoal destinado a realização do serviço. Conforme relatado pela referida testemunha, o graduado em questão exerceu suas atividades paralelas nessa empresa pelo período aproximado de três anos, mencionando ainda a participação de outro militar, prontamente identificado como sendo o Sd PM Marlon Garcia; IX - a testemunha Eduardo, fl. 203, procedeu ao reconhecimento fotográfico dos Sindicados, os quais foram identificados em um conjunto de 32 (trinta e dois) outros militares que foram apresentados à aludida testemunha. Acrescenta-se, ainda, que Eduardo foi contratado por um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 individuo de cognome "Túlio", sendo posteriormente revelado que esse "Túlio" se tratava na verdade do Cb Marfório; X - consta ainda nos autos, conforme saldos e extratos encaminhados por Eduardo Teixeira Ducati, fls. 26 a 37. depósitos de conta bancária em nome do Sindicado Willian Marfório Mendes e também de uma outra conta em nome da genitora do graduado, direcionadas a Eduardo, que são decorrentes de pagamentos por serviços prestados na portaria da empresa Mineração Morro Azul e posteriormente na Mineradora Olivina Azul; [...] XI - aliado a isso, extrai-se do processo trabalhista n° 0010501-22.2022.5.3.03.0070, movido pela testemunha Eduardo, reivindicando seus direitos trabalhistas em desfavor dos réus Mineração Morro Azul-Ltda e José Carlos Graller Junior, que os então Reclamados autorizaram conforme se vê às fis. 98/100, o Sindicado Cb Marfório a fazer a retirada para as devidas anotações e posterior devolução da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social do Reclamante da citada ação, compreende-se desta forma, que o Cb Marfório, guardava estreita relação com as questões que envolviam os serviços de segurança patrimonial da empresa; [...] XIII - outra prova constante dos autos é o fluxo de passagens de veículos com vinculação à propriedade do Cb Marfório, na praça de pedágio no município de Pratápolis, principal via de acesso à Mineradora. No ano de 2020 foram registradas 158 passagens, no ano de 2021 totalizaram 133, em 2022 somaram 96 e em 2023 atingiram 06 registros; [...] XIX - em relação ao tipo transgressivo, a qual estão incursos os Sindicados, a Instrução Conjunta de Corregedorias (ICCPM/BM 01/2014), diz que a presente transgressão se amolda aos típicos casos em que o militar, em caráter privado, mesmo que não remunerado, atue em atividade ou serviço de responsabilidade ou fiscalização das IME. O exercício de atividade ou serviço em lugar sujeito à atuação das IME se refere à situação de segunda atividade ('bico") desenvolvida em lugar ou ambiente onde as IME podem atuar no exercício de sua missão constitucional. Nessa hipótese se enquadram o exercício da atividade de segurança privada que estava sendo desenvolvida pelos Sindicados; XX - no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), há mecanismo institucional de prevenção e repressão a essas práticas já que são claras as consequências negativas para a saúde do Policial Militar oriundas do exercício cumulativo das atividades exercidas na caserna com as atividades profissionais privadas. O excessivo desgaste físico dispensado à atividade paralela, com o sacrificio de sua folga ou de seu descanso, contribui para o aumento do absenteisno e ainda para consequências mais danosas ao Militar e a IME, conforme dispõe o Memorando Circular n° 10.463.2/2019 – EMPM; [....] XXII - noutro giro, há de se ressaltar que o Sindicado Cb PM Marfório, é reincidente no cometimento do tipo transgressional e apesar da sanção sofrida observa-se que não houve o realinhamento da sua conduta, ademais, há uma preocupação legitima de que o militar possa estar envolvido no recrutamento ou estimulo de outros militares a mesma prática, haja vista, que como demonstrado ele também era o responsável pela contratação de pessoas, destarte, este comando pugna pela inconveniência de sua permanência na Unidade do 43°BPM, sugerindo sua movimentação em prol da manutenção da disciplina; [...] (Evento 7 – DOC8 – fls. 11/18 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Como se sabe, o controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, estando devidamente demonstrado que o apelante realizou serviços de segurança privada em uma empresa de mineração, situada no município de Pratápolis/MG, verifica-se que a conduta praticada por ele se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso X, da Lei n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Por fim, esclareço que, a meu ver, ao contrário do alegado pela defesa, não se verifica qualquer desproporcionalidade na punição de movimentação da unidade ou da fração aplicada ao recorrente, pois, conforme ressaltado pela autoridade convocante e pelo comandante-geral da PMMG, tal medida foi necessária em prol da manutenção da disciplina, considerando-se que o apelante é reincidente nesse tipo de transgressão e, apesar de já ter sido punido, não realinhou sua conduta. Diante do exposto, não conheço, de ofício, do pedido de concessão de tutela recursal e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator